Tribunal: TJMT
Processo: 1036513-38.2023.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036513-38.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ERICA KAIRA CARMO DA CRUZ ZANIN - CPF: 263.400.538-58 (EMBARGADO), ARIADNE SELLA SIMOES - CPF: 957.627.521-00 (ADVOGADO), ERICA KAIRA CARMO DA CRUZ ZANIN - CPF: 263.400.538-58 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. ROL DA ANS. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso e manteve a sentença que determinou a cobertura de procedimento não previsto no rol da ANS.

2.

A embargante alega obscuridade no acórdão. Sustenta ausência de demonstração dos requisitos fixados pelo STF na ADI 7.265 para a cobertura excepcional. Afirma a existência de alternativa terapêutica e a necessidade de consulta ao NATJUS.

3.

Requer o acolhimento dos embargos para esclarecimento da aplicação dos parâmetros definidos pelo STF, com menção aos arts. 489 e 927 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em saber se há obscuridade no acórdão quanto à aplicação dos critérios fixados pelo STF para a mitigação da taxatividade do rol da ANS, inclusive quanto à necessidade de prova dos requisitos e de consulta a órgão técnico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não servem para rediscutir o mérito.

6.

O acórdão embargado apreciou de forma fundamentada os critérios fixados pelo STF. Reconheceu a imprescindibilidade do procedimento, a inexistência de substituto terapêutico eficaz e a ausência de caráter experimental.

7.

A operadora limitou-se a invocar a ausência de previsão no rol da ANS. Não demonstrou alternativa terapêutica com igual segurança e eficácia. Incide, no ponto, o art. 373, II, do CPC.

8.

A consulta ao NATJUS não é exigência obrigatória para a validade da decisão judicial, sobretudo quando o conjunto probatório é suficiente para formar o convencimento do julgador.

9.

Não há violação aos arts. 489 e 927 do CPC. A decisão observou o precedente vinculante e aplicou seus parâmetros ao caso concreto.

10.

A pretensão deduzida revela inconformismo com o resultado do julgamento. Não se verifica vício de fundamentação.

11.

Não cabe multa, pois não há elemento suficiente para caracterizar intuito manifestamente protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, salvo quando presente obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. Não há obscuridade quando o acórdão enfrenta de modo fundamentado os critérios fixados pelo STF para a mitigação da taxatividade do rol da ANS. 3. A consulta ao NATJUS não constitui requisito obrigatório de validade da decisão judicial.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022,
1.026, §2º
, 373, II, 489, e 927.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ED nº 1036513-38.2023, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra acórdão que negou provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de obscuridade no acórdão, ao argumento de que o julgado não observou adequadamente os critérios estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 7.265.

Alega que o acórdão embargado reconheceu o preenchimento dos requisitos para superação do rol da ANS sem, contudo, indicar expressamente tais critérios, tampouco demonstrar sua efetiva ocorrência no caso concreto. Sustenta que há alternativa terapêutica disponível no rol da ANS, o que afastaria a excepcionalidade da cobertura pretendida.

Afirma, ainda, que o ônus de comprovar o preenchimento dos requisitos fixados pelo STF incumbia à parte autora, o que não teria sido observado, e que o julgamento não se valeu de consulta a órgão técnico, como o NATJUS, limitando-se a acolher a prescrição médica apresentada.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos para sanar a alegada obscuridade, com o devido esclarecimento acerca da aplicação dos parâmetros definidos na ADI 7.265, sob pena de violação aos artigos 489 e 927 do Código de Processo Civil.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos de declaração, com aplicação de multa pelo seu caráter protelatório (id 355329395).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A controvérsia cinge-se à verificação da existência de obscuridade no acórdão embargado quanto à aplicação dos parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 7.265, especialmente no que concerne ao preenchimento dos requisitos cumulativos para a cobertura excepcional de procedimento não inserido no rol da ANS.

No caso, não se verifica a alegada obscuridade. Isso porque o acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a controvérsia sob a ótica dos critérios estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal, tendo consignado, de maneira clara, a presença dos requisitos necessários à mitigação da taxatividade do rol da ANS.

Conforme se extrai do julgado, houve análise específica quanto à imprescindibilidade do procedimento, à inexistência de substituto terapêutico eficaz e à ausência de caráter experimental, com base no conjunto probatório constante dos autos, notadamente os relatórios médicos que indicam a gravidade do quadro clínico da paciente, o risco de dano irreversível e a necessidade do uso do neuronavegador como instrumento apto a reduzir significativamente os riscos do procedimento cirúrgico.

O acórdão também registrou que a operadora de plano de saúde limitou-se a invocar a ausência de previsão no rol da ANS, sem, contudo, demonstrar a existência de alternativa terapêutica com igual grau de segurança e eficácia, tampouco infirmar tecnicamente a indicação médica, circunstância que atrai a incidência do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Ademais, restou consignado que o método indicado possui respaldo técnico e não ostenta caráter experimental, sendo descrito como padrão internacional para casos de elevado risco, bem como que não houve impugnação quanto à sua regularidade perante os órgãos competentes.

Nesse contexto, ainda que o embargante sustente a ausência de análise minuciosa de todos os requisitos elencados pelo Supremo Tribunal Federal, o que se verifica é mero inconformismo com a conclusão adotada, uma vez que a decisão abordou os elementos essenciais à solução da controvérsia, apresentando fundamentação suficiente.

No mesmo sentido, a alegação de necessidade de consulta ao NATJUS não configura vício de fundamentação, porquanto tal providência não constitui requisito obrigatório para a validade da decisão judicial, especialmente quando o conjunto probatório já se mostra suficiente para a formação do convencimento do julgador.

Não há, portanto, violação aos arts. 489 ou 927 do Código de Processo Civil, uma vez que o acórdão observou os parâmetros fixados em precedente vinculante, aplicando-os ao caso concreto de forma motivada.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

No tocante ao pedido formulado de aplicação de multa, verifico que não há elementos que evidenciem conduta dolosa ou intuito unicamente protelatório aptos a ensejar a penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026